Tribunal: TJMT
Processo: 1032250-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032250-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA JOSE MARTINS PEREIRA - CPF: 042.454.641-86 (RECORRENTE), BRUNA LIMA DUARTE - CPF: 013.093.961-75 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTAS C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTOS EM ATRASO NÃO COMPUTADOS – PARCELAMENTO NÃO SOLICITADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é suficiente o reconhecimento da a ilegalidade da cobrança para fins de fixação de indenização por danos morais, salvo se viesse junto com inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou outros fatos com a comprovação de que após a formulação de reclamação administrativa, as cobranças persistiram ou teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral..

2. A simples cobrança indevida não é causa apta a causar dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
. Dano moral não configurado.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência para declarar inexistente o débito ora discutido nos autos referente ao parcelamento automático realizado pelo banco e condenar a instituição bancária ao reembolso em dobro do importe descontado indevidamente no valor total de R$ 121,78 (cento e vinte um reais e setenta e oito centavos) e no pagamento de indenização no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de dano moral.

A Recorrente interpõe o presente recurso inominado alegando legitimidade da cobrança diante da antecipação das parcelas do financiamento contestado e da devolução dos juros e IOF e da contratação regular do financiamento/ parcelamento de fatura. Aduz que, diante da legalidade da conduta, improcede o pedido de restituição em dobro e inexiste dano moral indenizável. Postula, entretanto, a reforma da sentença somente para o afastamento da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório – (id. 93696481, pág 17).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade das cobranças posteriores à quitação do parcelamento ocorrida em 13/05/2020, incluídas indevidamente nas faturas dos meses posteriores.

Nas razões recursais, a Recorrente informa que o recurso é interposto não com intuito de rediscutir fatos, mas tão somente para afastar a condenação em danos morais determinada na sentença ou a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Em que pese as alegações apresentadas pela parte autora, a sentença merece reforma.

De certo que a efetivação de parcelamento não solicitado configura falha na prestação do serviço e prática abusiva. No entanto, as questões ora apreciadas não ultrapassaram a esfera material.

A conduta do Banco constitui, na verdade, um aborrecimento do cotidiano, um transtorno, sendo certo que não há notícia nos autos de que o nome da promovente tenha sido inserido nos cadastros de restrição ao crédito, bem como não se comprovou que tenha sido ela submetida à cobrança que tenha prejudicado a sua subsistência.

Saliente-se que não há informação, na inicial, de ter a parte autora sido privada de utilizar o cartão, nem aponta qualquer outro desdobramento dos fatos narrados, trazendo apenas o argumento de que o procedimento adotado pelo Recorrente prejudicou suas finanças, sem, contudo, haver nos autos elementos que reforcem a alegação.

Não se vislumbra, portanto, na hipótese qualquer mácula a direito personalíssimo da parte autora a justificar a verba indenizatória à título de dano moral, máxime porque a concessão da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente tem o objetivo de ressarcir possíveis prejuízos materiais.

Não é suficiente que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança para fins de fixação de indenização por danos morais, salvo se viesse junto com inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou, ainda, a comprovação de que após a formulação de
reclamação
administrativa, as
cobranças
persistiram.

Além disso, o reclamante não comprova ter havido reclamação administrativa ou qualquer contato que lhe tivesse causado maiores dissabores.

Ora, o dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

Portanto, a cobrança, mesmo que de forma indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Sobre o tema, vale colacionar coerente entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS. PARCELAMENTO NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. RETIFICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, deve-se pontuar que a autora não comprovou nos autos os pagamentos que alega terem sido realizados, tornando-se incontroversos apenas os valores que foram abatidos nas faturas acostadas aos autos. 2. Tendo em vista que a partir da fratura com vencimento em 15/05/2017 a autora passou a realizar os pagamentos após a data de vencimento das faturas (ID 6667771, p. 13/16), cabível a cobrança dos encargos decorrentes dos referidos atrasos. 3. Restou patente a falha na prestação dos serviços do réu, que não fazia constar nas faturas do mês subsequente os pagamentos realizados em atraso pela ré, embora existisse tempo hábil para a contabilização dos mesmos. 4. Em que pese a referida falha, na fatura com vencimento em 17/08/2017 foi feita a devolução de parte dos encargos da mora, que foram retidos na proporção dos dias em que a autora atrasou os pagamentos (ID 6667771, p. 14). 5. Todavia, a ré não comprovou que a consumidora foi adequadamente informada de que o não pagamento da fatura na data de vencimento acarretaria o parcelamento automático do valor total, em claro desatendimento ao art. 6o, III e aos arts. 46 e 52, todos do CDC. 6. Assim, carece de reparos a sentença que declarou indevidos os parcelamentos/financiamentos realizados pelo réu sem consentimento da autora, bem como os débitos a eles atrelados, com a devida retificação da fatura para que a consumidora possa realizar o pagamento do valor correto.
7. A conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima (art. 5o, X, da CF/88). No presente caso, entendo que problemas suportados pela autora, principalmente quando esta contribuiu para o ocorrido, atrasando em diversos meses o pagamento da fatura, constitui aborrecimento decorrente das relações contratuais cotidianas, não sendo apto a configurar dano moral. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 6667793). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.(TJ-DF 07113469620188070003 DF 0711346-96.2018.8.07.0003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos inconformismos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021